Tribunal: STF
Processo: ARE 1404464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL. ESCALA DE REVEZAMENTO (12X36). HORA-EXTRA NOTURNA DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILIQUIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação interposta pretendendo obter a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança determinando o pagamento das horas extras noturnas a que faz jus o autor, acrescidas de juros de mora de 6% a.a e, a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 juros moratórios calculados de acordo com a caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA, tendo sido arbitrados honorários de 10% sobre o valor da condenação. 2. Em suas razões, alega a edilidade a inaplicabilidade da hora noturna reduzida ao promovente, tendo em vista que o mesmo labora em horário de revezamento de 12x36, bem como refere-se à impossibilidade de incidência do adicional noturno sobre o adicional de horas-extras. 3. A jornada de trabalho dos servidores municipais, consoante determinação contida no art. 4º, I da Lei 6.794/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza), é de 08 (oito) horas diárias e 40 (quarenta) horas semanais. A Lei Complementar nº 19/200, em conjunto com a Portaria nº 093/2007, trazem regramento especial para os Guardas Municipais, prevendo a possibilidade de instituição de escala de revezamento. 4. Quanto às horas-extras noturnas, tendo em vista o que determina o art. 119, § 1º da Lei 6.794/1990 que dispõe que a hora noturna terá a duração de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Para cada plantão de doze horas (das dezenove horas de um dia às sete do dia seguinte) laborado pelos recorrentes, fazem eles jus a uma hora e trinta minutos de serviço noturno extraordinário, respeitado o lapso prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento do presente feito (Decreto 20.910/1932), devidamente atualizados como referido pelo magistrado de piso. Precedentes. 5. Ilíquida a sentença de primeiro grau, equivocada se mostra a fixação dos honorários sucumbenciais no atual momento, devendo o mesmo ser postergado para quando da liquidação da sentença, observados os critérios definidos nos §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC/15. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, corrigindo-se ex officio o dispositivo da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15 e observados os critérios contidos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente